Tribunal: TJDFT
Processo: 0750041-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750041-18.2024.8.07.0001 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Wanderson Alves Diniz da Cunha Apelada: Banco Bradesco S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Wanderson Alves Diniz da Cunha contra a sentença (Id. 73799406) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido improcedente. A sociedade anônima Banco Bradesco S/A suscitou, em suas contrarrazões (Id. 73799415), questão preliminar referente à inadmissibilidade do recurso, diante de desrespeito ao princípio da dialeticidade. Assim, manifeste-se o apelante a respeito do tema aludido, nos moldes da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator